Tribunal: STF
Processo: Rcl 44767
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao reconhecer a competência da Justiça Especializada para o julgamento da demanda (Processo 0000271-17.2018.5.05.04211), movida por agente comunitário de saúde, teria desrespeitado a decisão desta CORTE, proferida no julgamento das ADI 2.135 MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE) e ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 
    Na inicial, o município de Conceição do Almeida apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/4):
    A presente demanda, de origem trabalhista, versa sobre o adimplemento de créditos que a beneficiaria entende ser-lhe devidos, proveniente de sua relação laboral com Pessoa Jurídica de Direito Privado.
    No caso em tela o Poder Público Municipal apenas interviu em uma instituição privada para buscar atender a função social daquela entidade, garantidos pelos próprios art. 5º, XXIII e 170, III da CF/88. Mas isso, em momento algum, retirou a propriedade ou responsabilidade do verdadeiro empregador, sobretudo pelos débitos trabalhistas.
    Contudo, entendendo que a Justiça do Trabalho não é competente para dirimir a controvérsia, pelo menos no que tange ao período da intervenção Municipal, pugnou assim pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, em todas as fases do processo, inclusive junto ao e. TST.
    Não obstante, não logrando êxito, alegando aquela especializada que “(...) a Corte Regional firmou a sua convicção nas provas produzidas ao reputar evidenciada a conduta omissiva do órgão público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa prestadora dos serviços, caracterizando sua culpa in vigilando, nos moldes da Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF.”
    Desconheceu, assim, a instituição do Regime Jurídico Único naquele Município, em anexo, bem como a vedação de que haja, no mesmo município, dois regimes jurídicos únicos por força do comando contido no art. 39 da CF/88, além disso, deixou de levar em consideração que no caso o Município atuou apenas através da INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA prevista constitucionalmente.
    Por sua vez, esse E. STF, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF/98 que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Desta forma, tal como o presente caso, ficou suspensa a apreciação pela Justiça do Trabalho das Reclamações Trabalhistas, o que vem sendo sistematicamente desconsiderado pelo e. Tribunal Superior do Trabalho, data maxima venia, ignorando o comando decisório e de caráter suspensivo emanado por esta Corte Suprema.
    (...)
    Como sobredito, em Conceição do Almeida foi instituído o Regime Jurídico Único, através da Lei Municipal nº 303/01.
    Assim, em total consonância com o estatuído no art. 39 da CF/88, o Regime Jurídico do recorrente é ÚNICO E ESTATUTÁRIO, tal como se vê no Título I da Lei Municipal n° 303/01 (DOC. 08), que dispõe em seu art. 1º: (...)
    Portanto, referida LEI COMPLEMENTAR, que se sobrepõe a qualquer outra no município, não deixa qualquer margem de que em Conceição do Almeida, no âmbito municipal, o Regime é ESTATUTÁRIO e ÚNICO, reportando-se inválido e inconstitucional, data venia, qualquer dispositivo ou decisão em contrário.
    Diante disso, o não acolhimento da presente Reclamação, necessariamente, implicará em aceitar a coexistência, em um mesmo Município, de dois regimes jurídicos: celetista e estatutário e na negativa de existência e validade do instituto da Intervenção Administrativa.
    Contudo, referido fato é explicitamente vedado pelo art. 39 da Constituição Federal de 1988, o qual versa sobre a instituição de regime jurídico único em cada município, nos seguintes termos: (...)
    Como se vê, por determinação constitucional, nenhum município poderá possuir mais de um regime jurídico, de modo que ou será ESTATUTÁRIO OU CELETISTA.
    Referido entendimento restou consolidado em agosto de 2007 quando o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC 2135/DF, após reconhecer vício formal na tramitação da EC 19/98, concedeu liminar para suspender a alteração promovida pelo Poder Constituinte derivado sobre o referido dispositivo.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, ao final, que julgue procedente a reclamação tornando a liminar como provimento final, anulando-se, desta forma, o r. ato atacado, para que seja fielmente observado o quanto determinado na ADI 3395 MC/DF, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as Reclamações Trabalhistas propostas entre os ex-funcionarios da Santa Casa de Misericórdia de Conceição do Almeida/BA e o Município de Conceição do Almeida/BA, inclusive cassando eventuais decisões e atos eventualmente proferidos, bem como cessando os efeitos da condenação para pagamento de qualquer valor (fl. 12).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 18/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão denegatória do recurso de revista foi publicada em 27/10/2020, encontrando-se, portanto, dentro do prazo recursal.
    O ato reclamado refere-se à decisão do TST que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, confirmando a decisão do TRT-5, que definiu a competência da Justiça Laboral para apreciar a controvérsia sob o fundamento de que a discussão que se estabelece na presente demanda diz respeito a vínculo de emprego regido pela CLT. A indicação da 2ª ré apenas é feita para efeito de responsabilidade subsidiária, não havendo que se falar em pedido de vínculo direto com o Ente Público (doc. 12, fl. 27).
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 1º/7/2020), na qual esta CORTE, interpretando o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, alterado pela EC 45/2004, excluiu da expressão relação de trabalho qualquer interpretação que atribuísse à Justiça do Trabalho competência para apreciar causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    Aponta como parâmetro, também, a ADI 2.135 MC (Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA), na qual o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, porém, ressalvou que, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008). 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto de nenhum dos dois parâmetros invocados. Isso porque envolve, conforme demonstra os documentos juntados aos autos, demanda ajuizada por trabalhadora contratada por entidade de direito privado, regido, portando, sob a égide do regime celetista. 
    No caso concreto, a beneficiária da decisão, foi contratada pela Santa Casa de Misericórdia de Santo Antonio de Almeida, com registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, em 1/9/1990, para exercer a função de “auxiliar de esterilização” (doc. 9, fl. 16), logo, não há de que falar em relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Essa conclusão é ratificada pelo próprio município, ora reclamante, quando afirma que “a presente demanda, de origem trabalhista, versa sobre o adimplemento de créditos que a beneficiaria entende ser-lhe devidos, proveniente de sua relação laboral com Pessoa Jurídica de Direito Privado” (doc. 1, fl. 1).
    Dessa forma, reflete contexto diverso daquele alcançado pela medida liminar deferida na ADI 2.135, na qual o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998. Igualmente, quanto ao decidido na ADI 3.395, é manifestamente improcedente o pedido. 
    O mesmo raciocínio orientou a conclusão adotada por ambas as Turmas desta CORTE, em casos análogos, cujas ementas seguem reproduzidas: 
    EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 16893 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014) 
    EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não único, como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 19837 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016) 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente os contextos específicos das ADI 2.135 MC e ADI 3.395, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente